Tribunal: TJPA
Processo: 0004943-06.2018.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004943-06.2018.8.14.0021

APELANTE: MARLON GALVAO DA SILVA, ANDREY FERREIRA MONTEIRO, ANA CAROLINE DA SILVA, ELISAMA DA SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ________________.

APELAÇÃO PENAL –
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N° 0004943-06.2018.8.14.0021

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇÚ/PA

1º APELANTE: MARLON GALVÃO DA SILVA

ADVOGADO PARTICULAR: MARCUS NASCIMENTO DO COUTO, OAB/PA 14.069

2º APELANTE: ANDREY FERREIRA MONTEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO

3ª APELANTE: ELISAMA DA SILVA E SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: ALIRA CRISTINA DE MENEZES PEREIRA

4ª APELANTE: ANA CAROLINE DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: ALEXANDRE MARTINS BASTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006. DA ABSOLVIÇÃO POR
INVASÃO/VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR. VERSÃO NEGADA PELAS DEFESAS.
IN DUBIO PRO REO
. PROVA ILÍCITA. VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DEPENDE DE PROVA ESCRITA E GRAVAÇÃO AMBIENTAL. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

- NO CASO EM TELA, POLICIAIS MILITARES RECEBERAM DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE EM UMA RESIDÊNCIA ESTAVA OCORRENDO A COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, E QUE EM VISTA DISSO, OS POLICIAIS SE DIRIGIRAM ATÉ O LOCAL E REALIZARAM A BUSCA DOMICILIAR.

- TENDO COMO REFERÊNCIA O RECENTE ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O CONSENTIMENTO DO MORADOR, PARA VALIDAR O INGRESSO DE AGENTES ESTATAIS EM SUA CASA E A BUSCA E APREENSÃO DE OBJETOS RELACIONADOS AO CRIME, PRECISA SER VOLUNTÁRIO E LIVRE DE QUALQUER TIPO DE CONSTRANGIMENTO OU COAÇÃO.

- A PROVA DA LEGALIDADE E DA VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO INCUMBE, EM CASO DE DÚVIDA, AO ESTADO, E DEVE SER FEITA COM DECLARAÇÃO ASSINADA PELA PESSOA QUE AUTORIZOU O INGRESSO DOMICILIAR, INDICANDO-SE, SEMPRE QUE POSSÍVEL, TESTEMUNHAS DO ATO.

- NA FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSENTIMENTO DO MORADOR FOI VOLUNTÁRIO E LIVRE DE QUALQUER COAÇÃO E INTIMIDAÇÃO, IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE NA BUSCA DOMICILIAR E CONSEQUENTEMENTE DE TODA A PROVA DELA DECORRENTE.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO,
absolvendo os ora apelantes ELISAMA DA SILVA E SILVA, ANA CAROLINE DA SILVA, ANDREY FERREIRA MONTEIRO e MARLON GALVÃO DA SILVA, em razão da ilicitude da prova colhida, conforme previsão do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e
dar-lhes provimento
.

35ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 21 de outubro de 2024 e término no dia 29 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
29
de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interpostos por
MARLON GALVÃO DA SILVA
, por intermédio de Advogado Particular e
ELISAMA DA SILVA E SILVA, ANA CAROLINA DA SILVA
e
ANDREY FERREIRA MONTEIRO
, por meio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da
Vara Única de Igarapé-Açú/PA
(ID nº 17000990) que condenou igualmente os ora apelantes às penas
de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime Fechado, além de 600 (seiscentos) dias-multa – após a impetração dos Embargos de Declaração; 08 (oito) anos de reclusão, no regime Fechado, além de 600 (seiscentos) dias-multa; 01 (um)

ano e 08 (oito) meses de reclusão no regime Aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
e,
09 (nove) anos de reclusão no regime Fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa
.

Na
denúncia,
(fls. 06/11, ID nº 17000978) o Ministério Público relatou que no dia 04/09/2018, por volta das 15:30 horas, policiais militares receberam denúncias anônimas, informando que na casa da acusada ELISAMA, estava ocorrendo comercialização de entorpecentes, ocasião que os policiais pediram apoio da guarnição da ROCAM e foram até o local.

Ato contínuo, ao chegar no local a guarnição encontrou no interior da residência os acusados ANDREY FERREIRA MONTEIRO, MARLON GALVÃO DA SILVA, ANA CAROLINE DA SILVA, ELISAMA DA SILVA E SILVA, PRISCILA PINHEIRO NEGRÃO e CLAUDIANE DOS SANTOS BARROS e após consentir com a entrada dos policiais ao domicílio, foi iniciada as buscas. Em revista, foi encontrado de baixo de um guarda roupa de um dos quartos, dentro de um saco plástico, 21 petecas de substância petrificada semelhante a OXI, 01 peteca grande com aproximadamente 43g de substancia semelhante a OXI, além de vários sacos plásticos utilizados para embalar a droga e o valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), proveniente da venda de entorpecentes.

Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra os acusados
como

incurso n
os
artigos
33 e 35 da Lei 11.343/2006.

A denúncia foi recebida dia 13/11/2018 (fl. 70, ID nº 17000984).

O Laudo Toxicológico consta às fls. 185/186, ID nº 17000990.

Na
sentença
(fls. 187/197, ID nº 17000990), a denúncia foi julgada parcialmente procedente, absolvendo a acusada CLAUDIANE DOS SANTOS BARROS, por ausência de provas, condenando os demais acusados somente pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em
razões recursais,
(fls. 216/222, ID nº 17000992), requereu a Defesa de
MARLON GALVÃO DA SILVA
, pela absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente, pela pena-base no mínimo legal, pela aplicação da minorante da menoridade penal, e, por fim, pela realização da detração, com a consequente alteração de regime inicial de cumprimento de pena.

Em sede de
contrarrazões,
(fls.

233/241,

ID nº 17000992), o Ministério Público Estadual pugnou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação interposta, somente no que tange ao reconhecimento da atenuante da menoridade penal.

Às fls. 260/261, ID nº 17000994, consta Sentença quanto aos Embargos de Declaração opostos em favor de MARLON GALVÃO DA SILVA, alterando sua pena para 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime Fechado, além de 600 (seiscentos) dias-multa.

Em
razões recursais,
(fls. 272/274, ID nº 17000999), requereu a Defesa de
ANDREY FERREIRA MONTEIRO
, pela absolvição por insuficiência de provas, devendo ser considerado o princípio
in dubio pro reo
.

Em sede de
contrarrazões,
(fls. 277/282, ID nº

17001002), o Ministério Público Estadual pugnou pelo conhecimento e improvimento da apelação interposta.

Quanto à acusada
PRISCILA PINHEIRO NEGRÃO
foi declarada extinta a punibilidade, com fulcro no artigo 107, I, do Código Penal, em razão de seu falecimento (fls. 301/302, ID nº 19164464).

Em
razões recursais,
(fls. 305/315, ID nº 19451164), requereu a Defesa de
ELISAMA DA SILVA E SILVA
, preliminarmente pela absolvição, em razão da violação de domicílio, no mérito, suscitou pela desclassificação para o delito de uso, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, e, pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões,
(fls. 326/332, ID nº

20042174), o Ministério Público Estadual pugnou pelo conhecimento e improvimento da apelação interposta.

Em
razões recursais,
(fls. 316/323, ID nº 19518015), requereu a Defesa de
ANA CAROLINE DA SILVA
, preliminarmente pela extinção da punibilidade pela prescrição, bem como, pela absolvição, em razão da violação de domicílio, sendo ilícitas as provas obtidas no decorrer da instrução, no mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas, devendo ser considerado o princípio
in dubio pro reo
.

Em sede de
contrarrazões,
(fls. 333/336, ID nº

20042175), o Ministério Público Estadual pugnou pelo conhecimento e provimento da apelação interposta com a consequente declaração da extinção da punibilidade da Apelante, nos termos dos artigos 107, IV c/c 109, inciso V, 112, inciso I, todos do Código Penal.

Nesta
Instância Superior,
(fls. 345/352, ID nº 22169715) a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
dos recursos, no mérito, pelo
parcial provimento
do recurso de ELISAMA DA SILVA E SILVA, somente no que tange à revisão na dosimetria da pena. Quanto aos apelantes ANA CAROLINA DA SILVA, ANDREY FERREIRA MONTEIRO e MARLON GALVÃO DA SILVA pelo
provimento
dos recursos, para que sejam absolvidos por ausência de provas de autoria.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal conheço dos recursos.

Preliminarmente as defesas das apelantes ELISAMA DA SILVA E SILVA e ANA CAROLINE DA SILVA
requereram a ilegalidade da invasão de domicílio, sem autorização judicial, suscitando assim, sua absolvição, adianto que acolho o pedido das Defesas.

Sabe-se que o artigo 244 do Código de Processo Penal prevê que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
".

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em
Habeas Corpus
nº 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca pessoal prevista no art. 244 do CPP. O Ministro Rogerio Schietti, relator do referido recurso, consignou no voto que:

“A permissão para a revista pessoal - à qual se equipara a busca veicular - decorre, portanto, de fundada suspeita devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo (art. 5º, X, da Constituição Federal), razão pela qual "não satisfazem a exigência legal meras conjecturas ou impressões subjetivas (tino policial, por exemplo), mas elementos e circunstâncias concretas, objetivas, capazes e suficientes para motivar a conduta policial" (OLIVEIRA, Alessandro José Fernandes de. Estudos avançados de direito aplicado à atividade policial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 55).

Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Por se tratar a busca pessoal de um meio de obtenção de prova - tanto que está regulamentada no Título VII do Código de Processo Penal (Da Prova) - o seu fundamento legal é a (fundada) suspeita de posse de corpo de delito, que, na definição de Gustavo Badaró, é o "conjunto de elementos materiais deixados pelo crime" e inclui: "(1) corpus criminis, que é a pessoa ou a coisa sobre a qual é praticado o crime; (2) corpus instrumentorum, que diz respeito à averiguação das coisas - objetos ou instrumentos - utilizadas pelo criminoso na prática delituosa; (3) corpus probatorium, concernente à constatação de todas as circunstâncias hábeis à reconstrução do crime investigado" (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 435-436).

Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal.

[...]

Nesse cenário, percebe-se que o art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. (...)”.

Concluiu o voto que:

“1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) -

baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto

- de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal.

O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória,
mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.

3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP.

4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.

5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que tenha (m) realizado a diligência (...)”.

Compulsando os autos, consta na Denúncia que os policiais militares receberam denúncia anônima, informando que, na residência da acusada Elisama, estava ocorrendo a comercialização de substâncias entorpecentes, e que em vista disso, os policiais se dirigiram até o local e realizaram a busca domiciliar.

Diante do fato narrado na Denúncia, fica clara a inexistência de outros elementos que justifiquem a suspeita para legitimar o ingresso no domicílio, a fim de apurar a consistência da afirmação de que se praticava o crime de tráfico naquele local.

No caso, a ação policial não foi legitimada pela existência de fundadas razões - justa causa - para a entrada desautorizada no domicílio, isso porque não há de se realizar a busca domiciliar com base tão somente em denúncias anônimas.

Em que pese a afirmação dos policiais militares de que a busca domiciliar foi realizada com o consentimento dos moradores, as regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que a ré haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. (STJ, AgRg no HC 831911 / SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 20/03/2024).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. Hipótese em que o fundamento apresentado para caracterizar a justa causa foi a indicação, por parte de outra suspeita - abordada em via pública portando pequena quantidade de maconha (12,9 gramas) -, de que no interior da residência do paciente havia uma arma de fogo, sem notícia de realização de investigação prévia que justificassem a medida. 2. A situação flagrancial que excepciona a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso XI, da Constituição da República) é aquela em que o suposto crime é praticado dentro da residência. Sendo assim, o flagrante ocorrido em via pública não é suficiente para justificar a revista no domicílio do acusado, sendo essencial a existência de elementos prévios que indiquem a prática de delito naquele local, o que não ocorreu na hipótese, devendo-se ressaltar a peculiaridade da situação dos autos, em que o flagrante anterior em via pública sequer envolvia a pessoa do paciente. 3. Na linha jurisprudencial mais recente desta Corte Superior, as circunstâncias fáticas do caso concreto não se revelam suficientes para legitimar o ingresso forçado de policiais em domicílio, ainda que sob suspeita da prática de crimes permanentes, devendo prevalecer a norma constitucional da inviolabilidade do domicílio. 4. O Superior Tribunal de Justiça vem salientando que o ônus para comprovar o suposto consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel é do Estado que o alega. Assim, na ausência de justa causa para amparar o flagrante e na inexistência de provas da espontaneidade do consentimento, forçoso reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso na residência do paciente.Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 784340 RS 2022/0362238-8, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023).

TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. BUSCA DOMICILIAR. SUPOSTA ILEGALIDADE. TESE ACOLHIDA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INC. XI, DA CF. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL E DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RÉU. CONSENTIMENTO PRÉVIO E VÁLIDO DO ACUSADO QUE NÃO FOI DEFLAGRADO. SUPOSTA VISUALIZAÇÃO DE ELEMENTO SUSPEITO QUE NÃO JUSTIFICA A ENTRADA FORÇADA. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR. PROVAS ILÍCITAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 157, CAPUT E § 1º, DO CPP. CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, II, DO CPP.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª Câmara Criminal - 0015581-12.2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADORA SONIA REGINA DE CASTRO - J. 13.03.2023).
(TJ-PR - APL: 00155811220218160030 Foz do Iguaçu 0015581-12.2021.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Sonia Regina de Castro, Data de Julgamento: 13/03/2023, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023).

Apelação criminal. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Irresignação do réu. Preliminar de reconhecimento de ilicitude probatória acerca da traficância. Pretendida absolvição. Reconhecimento da ilicitude probatória. Configuração. Invasão de domicílio
. A inviolabilidade do domicílio é garantida pelo texto constitucional, admitindo-se busca e apreensão somente com ordem judicial, ou em hipóteses excepcionais, previstas taxativamente na Constituição. No caso em voga, denúncia anônima no sentido de que o imóvel estava sendo utilizado como depósito de entorpecentes, o que, por si só, não autorizava suspeita subjetiva de flagrante de prática criminosa no interior da residência. Inexistência de indicação do próprio acusado nesse sentido. Suspeita fundada em denúncia anônima desamparada de indícios robustos e objetivos, que não constituíam motivação idônea para a devassa da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Suposto consentimento, ademais, que teria sido concedido por locador do imóvel. Impossibilidade. Precedentes do STF e STJ. Versão dos policiais que não comprova a justa causa para o ingresso no domicílio do apelante. Reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a invasão ilegal ao domicílio do apelante, a impor sua absolvição pela prática do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, sob a égide do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Recurso do réu provido, com determinação de expedição de alvará de soltura clausulado.
(TJ-SP - APR: 15132974920208260050 SP 1513297-49.2020.8.26.0050, Relator: J.E.S.Bittencourt Rodrigues, Data de Julgamento: 24/02/2023, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/02/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Artigo 33, caput, do Código Penal. Recurso defensivo. Preliminar. Alegação de ilegalidade da busca pessoal, porque levada a efeito sem justa causa. Irresignação acolhida.
Inexistência de fundadas suspeitas a motivarem a realização da diligência, nos termos do artigo 244, do Código de Processo Penal. Réu abordado por policiais militares durante patrulhamento de rotina, em razão de atitude suspeita. Atuação ilegítima dos agentes públicos no caso concreto. Reconhecimento. Ilicitude das provas que torna o conjunto probatório insuficiente para o juízo de procedência da pretensão punitiva. Absolvição que se impõe. Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sentença reformada. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - APR: 15155585520198260071 Bauru, Relator: Camargo Aranha Filho, Data de Julgamento: 10/10/2023, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/10/2023).

Sendo assim, na linha jurisprudencial mais recente do Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias fáticas do caso concreto não se revelam suficientes para legitimar o ingresso forçado de policiais em domicílio, ainda que sob suspeita da prática de crimes permanentes, devendo prevalecer a norma constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso XI da Constituição da República).

Acerca da autorização do flagranteado, o Superior Tribunal de Justiça vem salientando que o ônus para comprovar o suposto consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel é do Estado que o alega. Assim, na ausência de justa causa para amparar o flagrante e na inexistência de provas da espontaneidade do consentimento, forçoso reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso na residência do paciente. Nessa linha: AgRg no HC n. 752.826/SP, deste Relator, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022; HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021; e AgRg no AREsp n. 2.053.067/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022.

Em razão do reconhecimento da absolvição para as apelantes ELISAMA e ANA CAROLINE, estendo o mesmo entendimento aos demais apelantes, da mesma forma, deixo de apreciar os demais pedidos das Defesas.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E LHES DOU PROVIMENTO,
para absolvição dos apelantes
ELISAMA DA SILVA E SILVA, brasileira, nascida em 10/03/1992, RG nº 5550985, filha de Edilene Moraes da Silva e Antônio Costa da Silva; ANA CAROLINE DA SILVA, brasileira, nascida em 30/05/1998, RG nº 9049039, filha de Jandinauva Maria da Silva; ANDREY FERREIRA MONTEIRO, brasileiro, nascido em 01/06/1997, RG nº 8285974, filho de Marcia Kledione Ferreira Monteiro, e, MARLON GALVÃO DA SILVA, brasileiro, nascido em 13/04/2000, CPF 055.785.912-30, filho de Lilian Almeida Galvão e Mauro Leal da Silva,

em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente tão somente da violação de domicílio.

Oficie-se o juízo primevo acerca do aqui decidido.

É como voto.

Belém, 31/10/2024